Tribunal: TJSP
Processo: 7000335-11.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000335-11.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ELAN LUIS SANTANA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
Agravo aforado por E. L. S. S. a fim de deferir remição de 89 (oitenta e nove) dias,
considerando-os como pena efetivamente cumprida.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000335-11.2020.8.26.0482 -Voto no 35.553
2
Voto no 35.553
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Agravo no 7000335-11.2020.8.26.0482, Comarca de Presidente
Prudente
Agravante: Elan Luis Santana Santos
Agravada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Trata-se de Agravo tempestivamente (fls. 17
e 18) interposto por Elan Luis Santana Santos em face da r. decisão
de fls. 15, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito Dr. Luiz Carlos de
Carvalho Moreira, da E. Vara das Execuções Criminais de Presidente
Prudente que, “ante a prática de falta disciplinar de natureza grave em
22.05.2019”, indeferiu “a remição referente a 1/3 (um terço) do referido tempo a
ser
remido” e declarou “REMIDOS
59
(cinquenta
e
nove)
dias
correspondentes a 2/3 (dois terços) dos períodos de 30.07.2016 a 05.08.2016,
27.09.2016 a 27.12.2016, 30.01.2017 a 01.02.2017, 29.03.2017 a 01.04.2017,
24.05.2017 a 01.06.2017, 26.10.2017 a 01.11.2017 e 06.07.2018 a 28.01.2019,
nos termos dos artigos 126, § 1o, inciso II, 127 e 128 da Lei de Execução Penal,
alterados pela Lei no 12.433/2011”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000335-11.2020.8.26.0482 -Voto no 35.553
3
No arrazoado de fls. 19/20vo a zelosa
Defensoria Pública postula a reversão do desfecho, sob o argumento
de que “a fundamentação utilizada para o estabelecimento do quantum da perda
do tempo remido não cumpriu o disposto nos artigos 57 e 127 da Lei de
Execução Penal, pelo que se revela inidônea”.
O recurso foi respondido a fls. 22/4, anexando-
se a fls. 25 o juízo de retratação, negativo. Parecer a fls. 32/6.
É o relatório.
2. A pretensão comporta acatamento, mas não
pelo motivo apresentado pela d. Defensoria.
O ilustre sentenciante deferiu parcialmente
pedido de remição, pois houve por bem descontar 1/3 (um terço) do
tempo a ser remido nos “períodos de 30.07.2016 a 05.08.2016, 27.09.2016 a
27.12.2016, 30.01.2017 a 01.02.2017, 29.03.2017 a 01.04.2017, 24.05.2017 a
01.06.2017, 26.10.2017 a 01.11.2017 e 06.07.2018 a 28.01.2019” (r. sentença,
fls. 15), tendo em conta falta disciplinar de natureza grave que teria
sido perpetrada por Elan Luis aos 22.05.2019, consistente em
subversão à ordem e à disciplina.
No entanto, em 05 de março de 2020 esta
Colenda Quinta Câmara de Direito Criminal deu provimento ao Agravo
no 7000334-26.2020.8.26.0482, interposto pela zelosa Defensoria
Pública em favor do ora recorrente, a fim de absolver Elan Luis do
deslize disciplinar datado de 22.05.2019, afastando-se os efeitos dele
decorrentes - aí incluída, naturalmente, a decretação de perda de 1/3
(um terço) dos dias remidos ou a remir.
Destarte, insubsistente a falta disciplinar a que
se referiu o nobre Magistrado a quo, impõe-se o deferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000335-11.2020.8.26.0482 -Voto no 35.553
4
remição de 89 dias [269 dias trabalhados (cf. atestados de fls. 03, 05, 07, 09
e 11) - 1/3 = 89 dias], e não de 59, como deliberado na instância
monocrática.
3. Em decorrência do exposto, meu voto dá
provimento ao Agravo aforado por Elan Luis Santana Santos a fim
de deferir remição de 89 (oitenta e nove) dias, considerando-os como
pena efetivamente cumprida.
Comunique-se a presente deliberação ao E.
Juízo monocrático no prazo de cinco dias (artigo 251 do Regimento
Interno desta Augusta Corte).
Geraldo Wohlers
Relator